Tribunal: TJSP
Processo: 0001804-70.2013.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ção de ações. Improcedência do pedido. Recurso de apelação da autora. Acórdão prolatado por esta Colenda 25a Câmara de Direito Privado que deu provimento ao apelo em votação unânime. Interposição de Recurso Especial pela ré. Reapreciação do tema em juízo de retratação. Inteligência do artigo 1.040, II, do CPC. Admissibilidade. Aplicável, in casu, a fórmula de cálculo criada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a realização do cálculo da indenização, com a dispensa da fase de liquidação de sentença. Entendimento consolidado pelo Recurso Especial Repetitivo 1.387.249/SC. Viabilidade do juízo de retratação. Acórdão reconsiderado em parte, mantidos, no mais, os fundamentos adotados no v. aresto recorrido. RECURSO PROVIDO, com ressalva.
(TJSP; Apelação Cível 0001804-70.2013.8.26.0576; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2021; Data de Registro: 13/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/07/2021

Data de publicação:

13/07/2021

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Contratos de Participação Financeira, na modalidade Planta Comunitária de Telefonia (PCT). Complementação de ações. Improcedência do pedido. Recurso de apelação da autora. Acórdão prolatado por esta Colenda 25a Câmara de Direito Privado que deu provimento ao apelo em votação unânime. Interposição de Recurso Especial pela ré. Reapreciação do tema em juízo de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Contratos de Participação Financeira, na modalidade Planta Comunitária de Telefonia (PCT). Complementação de ações. Improcedência do pedido. Recurso de apelação da autora. Acórdão prolatado por esta Colenda 25a Câmara de Direito Privado que deu provimento ao apelo em votação unânime. Interposição de Recurso Especial pela ré. Reapreciação do tema em juízo de retratação. Inteligência do artigo 1.040, II, do CPC. Admissibilidade. Aplicável, in casu, a fórmula de cálculo criada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a realização do cálculo da indenização, com a dispensa da fase de liquidação de sentença. Entendimento consolidado pelo Recurso Especial Repetitivo 1.387.249/SC. Viabilidade do juízo de retratação. Acórdão reconsiderado em parte, mantidos, no mais, os fundamentos adotados no v. aresto recorrido. RECURSO PROVIDO, com ressalva.